Tribunal: TJDFT
Processo: 0704096-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704096-58.2022.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: ELISANGELA DA CRUZ SILVA VENTURA APELADO: ESPÓLIO DE PAULO SERGIO VENTURA DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 42409983. Na origem, o apelante propôs Ação Monitória em desfavor de ESPÓLIO DE PAULO SERGIO VENTURA, objetivando a condenação do requerido a pagar o valor de R$ 202.962,56 (duzentos e dois mil novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), decorrente do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. 140.300.271. Nos termos da decisão ID 42409978, a instituição bancária autora foi instada a emendar a inicial, a fim de promover a integralização de todos os herdeiros ao processo, haja vista que não foi localizado processo judicial de inventário e partilha de bens. Uma vez que o prazo para a emenda transcorreu in albis (ID 42409980), sobreveio a r. sentença (ID 42409983), pela qual a d. Magistrada de origem indeferiu a inicial e, por via de consequência, resolveu o processo sem análise do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 42409991), onde sustenta a necessidade de intimação da parte para emendar a inicial. Afirma ser imperiosa a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, haja vista que o ato supostamente não praticado pelo apelante pode ser plenamente sanado no presente momento, sem qualquer prejuízo para as partes. Assevera, ainda, que houve cerceamento de defesa, violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal, assim como ofensa ao princípio da cooperação. Ao final, postula a cassação da sentença atacada, a fim de que seja dado regular seguimento ao feito. Comprovante de recolhimento do preparo ID 42409991 – págs. 9 e 10. Após a interposição do recurso, a instituição bancária demandante juntou aos autos cópia de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, tendo como objeto o débito cobrado na presente Ação Monitória, como também requereu a homologação daquele, nos termos do artigo 515, incisos II e III, do Código de Processo Civil (ID 42410001). O juízo a quo indeferiu o pedido de homologação do acordo, em razão da extinção do feito sem resolução do mérito (ID 424100006). Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação da instituição financeira apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça se persiste o interesse no exame da apelação cível interposta, considerando-se a celebração de acordo extrajudicial posteriormente à interposição do recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2023 às 15:02:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora